Tribunal: TJES
Processo: 5000727-31.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000727-31.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER SANTIAGO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16898440) opostos por WAGNER SANTIAGO contra Acórdão desta Turma (ID nº 16829376), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão colegiada padece de omissão, porquanto houve omissão quanto à fixação de critérios e parâmetros de correção monetária e juros de mora, correspondente aos valores a serem ressarcidos. Sustenta, ainda, que o Acórdão consignou a correção monetária e os juros de mora exclusivamente para os danos morais. Assevera, por fim, que busca sanar a omissão para que se estabeleça de forma expressa os parâmetros que deverão incidir sobre os valores a serem ressarcidos, a fim de evitar o perecimento da correção monetária e dos juros.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida.

5. Na hipótese dos autos, o Acórdão recorrido padece da omissão alegada no tocante à fixação dos consectários legais (juros de mora e correção monetária) incidentes sobre o valor da repetição de indébito (R$435,00). Ocorre que a decisão colegiada determinou a aplicação exclusiva da Taxa Selic apenas para a indenização por danos morais (R$4.000,00), a contar do arbitramento, em dissonância com a Lei nº 14.905/2024. Sendo necessária a reforma para fins de clareza e integração do julgado a fim de especificar os índices aplicáveis ao valor das condenações.

6. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de DAR-LHES PROVIMENTO e reformar o acórdão no seguinte tempo:

Onde se lê:
10. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, condenando a recorrida: a) na restituição do valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), já em dobro, nos termos da fundamentação supra; b) no pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, a contar do presente arbitramento.

Passe a ser lido:
10. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, condenando a recorrida: a) na restituição do valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), já em dobro, nos termos da fundamentação supra, incidindo correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil, a contar do prejuízo, e após esse cálculo, sejam calculados juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA (a partir da decisão), nos exatos termos do artigo 406, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; b) no pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil, e após esse cálculo, sejam calculados juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, nos exatos termos do artigo 406, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, sendo ambos os consectários a partir desta decisão.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)